Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-80.2016.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000036-80.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 064.398.321-07 (APELADO), DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 061.797.771-28 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
–REFORMA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Não havendo nos autos, provas concretas de autoria dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para tal Fim e da Corrupção de Menor, vez que as provas inquisitoriais não foram confirmadas em juízo, restando dúvidas quanto à propriedade do entorpecente apreendido, bem como se os agentes realmente estavam
mancomunados

para a traficância, é imperativa a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença
sob Id. 150015307 – pág. 323/327 em que
Hemerson de Oliveira Lopes
e
Donizete Teixeira Ferreira
foram
absolvidos

dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-8 do ECA.

Inconformado, o
Parquet
apresentou
razões
recursais (ID. 150015307 – pág. 335/357) asseverando haver provas suficientes para a condenação do
apelado
nos termos da inicial acusatória.

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 150015307 – Pág. 363/374).

A Douta

PGJ
apresentou parecer, adotando
per relationem,
as
razões do MP de 1º grau e ao fim manifestando-se pelo
provimento
do recurso, sem formular sumário de seu entendimento. (Id. 154196683):

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 20.12.2015, por volta das 13h00min, na Rua Passo Fundo, Bairro São Matheus, Sorriso/MT,
Hemerson de Oliveira Lopes e Donizete Teixeira Ferreira,
mantinham em depósito para fins de mercancia, uma porção de aproximadamente 80g de substância entorpecente tipo maconha e 1 porção de substância entorpecente tipo cocaína, além de 2 balanças de precisão, petrecho típico de comércio malsão.

Consta ainda que
Hemerson de Oliveira Lopes e Donizete Teixeira Ferreira
associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecente na cidade de Sorriso/MT.

Por fim,
Hemerson de Oliveira Lopes e Donizete Teixeira Ferreira,
cometeram os crimes acima mencionados na companhia do adolescente
R. J. J. C
(16 anos à época dos fatos), facilitando a corrupção.

Por esses motivos eles foram denunciados como pelos crimes previstos nos art.
33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 244-B do ECA em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Finda a instrução processual, a Juíza Oficiante entendeu por bem
absolve-los
das imputações que lhes eram feitas, decisão esta que o Douto Ministério Público
busca a reforma para vê-los condenados

nos exatos termos da exordial acusatória.

Porém, da análise dos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em favor do
apelado.

Conforme bem asseverado pela Magistrada Sentenciante:
“da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se materializou não permitem concluir: a) o proprietário da droga; b) a execução de comportamento inclinado ao comércio ilícito de substâncias entorpecentes, por parte dos réus.”

Tal conclusão se dá porque das provas concatenadas nos autos, não é possível se extrair o grau de certeza necessário, para uma condenação, de que os Apelados era os reais proprietários dos entorpecentes apreendidos, bem como que estes estavam voltados para a mercancia ilícita.

Conforme se vê, o Apelado
Donizete Teixeira Ferreira,
ouvido em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que estava se dirigindo para sua residência, vez que estava em horário de almoço, quando se deparou com um aglomerado de pessoas, cumprimentou certa pessoa e continuou seu caminho. A certa distância, escutou um grito e viu tratar-se de um policial, o qual solicitou para ele retornar.

Informou que ao retornar foi algemado, ocasião em que começou a aparecer várias coisas
,
porém não eram de sua propriedade, pois não estava lá.

Relatou que não conversava com o adolescente, pois ele estava com uma
molecada
na esquina.

Da mesma forma o Apelado
Hemerson de Oliveira Lopes,
que em juízo também negou a autoria delitiva, afirmando que estava em um almoço de santo, ocasião em que a polícia encontrou os entorpecentes na rua e os acusou de serem os proprietários, porém o local estava cheio de gente.

Relatou que estava tomando refrigerante na frente do local do almoço, localizaram a droga em um local distante uns 100metros e colocaram a reponsabilidade no grupo em que estava o Apelado, como uns meninos saíram correndo, pegaram o grupo que estava parado.

O Adolescente
R. J. J. C.,
em juízo relatou que o entorpecente apreendido era de sua propriedade e que, ao avistar a Guarnição de Polícia Militar correu em direção aos Apelados para despistar, porém que a responsabilidade acabou recaindo sobre eles.

Aduziu que não os conhece, esclarecendo, ainda, que responde a procedimento de ato infracional análogo a tráfico de entorpecentes por esses fatos.

O Policial Militar
Luciano Tadeu Dias
, somente esclareceu em juízo que realizou a apreensão do entorpecente ilícito que estavam soterradas em um terreno baldio, recordando-se haver, no local, um aglomerado de pessoas e a existência de menores. Esclareceu ainda que o local é ponto de tráfico,
porém nada esclarecendo quanto a autoria delitiva.

O Policial
Militar Fernando Pinto de Souza
tendo em vista o passar do tempo, não se recordou dos fatos, não podendo auxiliar quanto ao esclarecimento da materialidade e autoria delitiva.

Vejo que o adolescente assumiu a propriedade do entorpecente ilícito, o qual foi encontrado em um terreno baldio.

Quanto aos Apelados, nenhuma das testemunhas ouvidas nos autos lograram êxito em estabelecer um liame entre eles e o entorpecente apreendido. Como pode se ver, a única testemunha que recordou-se dos fatos, apenas asseverou que havia uma aglomerado de pessoas no local, não sendo tal relato suficiente a permitir estabelecer uma relação/vínculo entre os Apelados e os estupefacientes apreendidos.

Se o local é usado como ponto de venda de drogas, sendo afirmado por uma das testemunhas policial que havia um aglomerado de pessoas, fato confirmado pelos Apelados, não há como afirmar que o material encontrado enterrado pertencia aos Apelados.

Não se ouvida que os depoimentos colhidos em fase extrajudicial, em que os policiais confirmaram a apreensão dos entorpecentes, com a prisão dos Apelantes, porém estes não foram confirmados em sede judicial, assim, não servem para fundamentar uma sentença penal condenatória.

Como se sabe os depoimentos colhidos em sede policial não é suficiente para alicerçar uma condenação judicial, isso porque, as provas amealhadas durante a fase inquisitorial são suficientes apenas para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação. Nesse sentido:

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída aos apelados, devendo, por consequência, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0021477-53.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Vale esclarecer, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, não sendo suficiente a verdade formal, como no direito civil, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Oras, a condenação não pode se basear em probabilidade, sob pena de malferir o Princípio da Presunção de Inocência, assentado no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Portanto, um sentença condenatória deve vir alicerçada em provas concretas, trazendo a certeza quanto a autoria e a materialidade delitiva, se houver dúvidas, deve-se privilegiar o brocardo
in dubio pro reo.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória. 1. Materialidade comprovada. Fundadas dúvidas quanto à prática do delito pela acusada. Declarações do corréu em juízo dando conta de que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo e descartando o envolvimento da acusada na prática delitiva. Ausência de provas da venda dos entorpecentes para terceiros que ensejou a desclassificação do crime de tráfico de drogas em relação ao corréu Cristiano para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 nos autos principais. Trânsito em julgado da sentença proferida com relação ao corréu.
Negativa da acusada não infirmada por outras provas. Ausência de provas da vinculação da acusada com os entorpecentes apreendidos. Dúvidas razoáveis, aliadas às conclusões obtidas nos autos principais, que conduzem à absolvição
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-SP - APR: 00005022720218260058 SP 0000502-27.2021.8.26.0058, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 09/05/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022) Destaquei

Vale ressaltar que para
configurar o crime de Associação para o tráfico, a Lei Antidrogas exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na
vontade de se associar a outrem de forma estável
,
permanente e mediante prévia divisão de tarefas
, tudo com o fito de levar a cabo o Tráfico de drogas.

Nos autos, não ficou evidenciado se eles eram os proprietários dos entorpecentes apreendidos e se estavam voltados ao comercio malsão, tampouco ficou demonstrado que estavam
mancomunados
para a prático da traficância.

Dos depoimentos colhidos nos autos, nada se extrai quanto a existência de estabilidade e permanência, sequer há a configuração da prática de traficância reiterada, tendo em vista que não restou evidenciado a prático do tráfico pelos Apelados.

Não havendo provas da prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação pra Tal fim, não há que se falar em corrupção de menor.

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada, para absolver os apelados da prática do crime previsto no
art.
33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 244-B do ECA em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023